Tribunal: STF
Processo: HC 195195
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (HC 613.826/SC), assim ementado (eDOC 11):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. REINCIDÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. O julgamento monocrático não caracteriza ofensa ao princípio da colegialidade, quando o acórdão impugnado observa a jurisprudência dominante acerca do tema. Ademais, o julgamento de agravo regimental torna superada a alegação, haja vista a devolução da matéria ao órgão colegiado.
    2. É válido o emprego da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado usa trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com menção a argumentos próprios, como na espécie, uma vez que a instância antecedente, além de fazer referência ao parecer ministerial, indicou os motivos pelos quais considerava suficiente o acervo probatório para a condenação do réu.
    3. A alegação defensiva sobre a configuração da agravante da reincidência não foi apreciada pelo Tribunal a quo, no enfoque pretendido, o que inviabiliza a sua análise sob pena de indevida supressão de instância.
    4. Agravo regimental não provido.
    Narra o impetrante que: a) o paciente foi absolvido da acusação de prática do delito previsto no art. 157, § 2º, I e II (por duas vezes) e no art. 288, parágrafo único, ambos do CP; b) em sede de apelação, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso do MP para condenar o paciente à pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão pelos delitos de roubo; c) o constrangimento ilegal decorre da ausência de fundamentação adequada do acórdão condenatório, visto que se limitou a transcrever as razões recursais do MP, bem como do reconhecimento da reincidência “porquanto o Tribunal a reconheceu com base em sentença condenatória que, na época dos fatos, ainda não havia transitado em julgado”.
    À vista do exposto, requer, em liminar, a suspensão da execução penal até o julgamento definitivo do writ e, no mérito, o reconhecimento da nulidade do acórdão condenatório por ausência de fundamentação. Alternativamente, pugna pela exclusão da agravante da reincidência, com a consequente alteração no regime inicial do cumprimento de pena.
    Em 15.12.2020, indeferi a liminar e determinei a abertura de vista à PGR (eDOC 14).
    O Subprocurador-Geral da República opinou pelo não conhecimento do writ.
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema:
    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128.693 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei).
    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14.10.2014, grifei).
    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86.367, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30.09.2008, grifei).
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.
    2. Possibilidade de concessão da ordem de ofício: 
    Ainda que ausentes hipóteses de conhecimento, a Corte tem admitido, excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício. 
    Calha enfatizar que tal providência tem sido tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que “a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF” (HC 95.009, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 06.11.2008, grifei).
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações. Nesse sentido, não pode ser atribuída a pecha de flagrante à ilegalidade cujo reconhecimento demande dispendioso cotejamento dos autos ou, pior, que desafie a complementação do caderno processual por meio da coleta de elementos externos.
    Como reforço, cumpre assinalar que o Código de Processo Penal, ao permitir que as autoridades judiciárias concedam a ordem de ofício em habeas corpus, apenas o fez quanto aos processos que já lhes são submetidos à apreciação: 
    “Art. 654. (…)
    (…)
    § 2o Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.”
    De tal modo, ao meu sentir, não se admite que o processo tenha como nascedouro, pura e simplesmente, a alegada pretensão de atuação ex officio de Juiz ou Tribunal, mormente quando tal proceder se encontra em desconformidade com as regras de competência delineadas na Constituição da República. Em outras palavras: somente se cogita da expedição da ordem de ofício nas hipóteses em que não se desbordar da competência do órgão, de modo que essa não pode ser a finalidade precípua da impetração. 
    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    No caso dos autos, entendo que é possível aferir a existência de ilegalidade, devendo-se, por conseguinte, conceder a ordem.
    3.1. Depreende-se dos autos que o Tribunal de origem deu provimento ao recurso de apelação, interposto pelo Ministério Público Estadual em face de sentença absolutória, para condenar o paciente pela prática do delito capitulado no art. 157, § 2º, I e II, na forma do art. 71, ambos do CP, à pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão. Na segunda fase da dosimetria, a Corte local reconheceu a agravante de reincidência, nos termos da seguinte fundamentação (eDOC 8, p. 2):
    “(...) 
    Passando à segunda fase da dosimetria, registra-se a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), razão pela qual adoto a fração de 1/6 e, ausente atenuante a ser considerada, fixo a pena provisória em 4 anos e 8 meses de reclusão e 12 dias-multa.
    (…) 
    O réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado em razão de sua reincidência.
    (…)”
    Transitada em julgado a condenação (eDOC 10, p. 1), deu-se início ao cumprimento da pena.
    Com efeito, uma breve análise da documentação acostada pelo impetrante (eDOC 9, p. 1), revela que a condenação anterior transitou em julgado para a defesa em 1.4.2014, depois, portanto, dos fatos narrados na condenação objeto da presente irresignação, que datam de 23.2.2014 (eDOC 2, p. 5)
     Esse o quadro e, considerando os documentos juntados nesta impetração, depreende-se que a condenação exarada no Processo 0027393-83.2013.8.24.0038 não poderia configurar reincidência, nos termos do art. 64, I, do Código Penal.
    3.2. Constatada a inidoneidade da condenação apontada no acórdão condenatório para fim de reincidência, determino o afastamento da agravante prevista no art. 61, I, do CP. Por conseguinte, tendo a pena-base partido do mínimo legal, e mantidos os demais patamares de acréscimo estabelecidos pela Corte local, fixo a pena privativa de liberdade final em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e a pena de multa em 15 (quinze) dias-multa. 
    3.3. Do mesmo modo, à luz da modificação promovida na dosimetria da pena, e considerando que o estabelecimento da modalidade prisional gravosa se deu em razão da reincidência, o regime prisional imposto ao paciente deve ser o semiaberto, pois a pena-base restou fixada no mínimo legal, e o quantum de pena aplicado e as circunstâncias do caso concreto não recomendam regime mais gravoso (art. 33, §2º, c e art. 33,§3º, ambos do CP).
    4. Posto isso, com fulcro no art. 192 do RISTF, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício, a fim de afastar a incidência da agravante do art. 61, I, do CP e, consequentemente, fixar a pena privativa de liberdade final em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2º, c, e 3º, do CP, e a pena e multa em 15 (quinze) dias-multa, no valor já arbitrado.  
    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito (inclusive com utilização de fax, se necessário) ao Juiz da causa, a quem incumbirá a cientificação ao Juiz da Execução Penal.  
    Oficie-se ao TJSC e ao STJ com o inteiro teor desta decisão, para ciência. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente